Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGEM. FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ATOS DE INTERMEDIAÇÃO. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. REEMBOLSO OU REALOCAÇÃO. ESCOLHA DO PASSAGEIRO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Ainda que a relação mantida entre as partes seja de consumo, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral é necessária a demonstração dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima.
2. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o).
3. A agência de viagens é apenas preposta pela prestação dos serviços relativos à intermediação da comercialização de bilhetes de passagem aérea.
4. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
5. Recurso conhecido e não provido.